Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUERES. PRETENSÃO SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.
1. Recursos conhecidos, visto que a hipótese se adéqua à previsão do inc. I do art. 1.015 do CPC.
2. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos são julgados conjuntamente, por estarem ambos aptos a julgamento e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
3. A tutela antecipatória satisfativa direcionada ao depósito judicial dos alugueres confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa à propriedade do imóvel, à validade do contrato de locação e à obrigação de depósito dos alugueis.
4. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato de locação incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório, deverá solucionar a lide.
5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.